Tribunal: TJSP
Processo: 0009460-61.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TráficoTráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e receptação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação dos delitos – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268, da Comarca de
Itapecerica da Serra, em que são apelantes BRUNO AGUIAR RIBEIRO,
DAGOBERTO LOPES VIANNA RIBEIRO e FERNANDO AGUIAR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos recursos defensivos,
mantendo, assim, a respeitável sentença apelada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 2/28
Voto:
21337 CFF/V
Apelação:
0009460-61.2015.8.26.0268
Comarca:
Itapecerica da Serra
Vara:
1a Vara
Processo:
numeração única
Apelantes:
Bruno Aguiar Ribeiro
Fernando Aguiar
Dagoberto Lopes Vianna Ribeiro
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao
tráfico e receptação
Recursos defensivos

Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes

Absolvição

Descabimento Penas adequadas e motivadamente
dosadas, necessárias e suficientes para reprovação
dos delitos
Sentença mantida
Recursos
desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Juliano de Moura foi absolvido, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação de ter infringido os artigos 33, caput, e 35, ambos c.c. o artigo
40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06, ao passo que Bruno Aguiar
Ribeiro e Fernando Aguiar foram condenados, por incursos nos artigos
33, caput, e 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06,
na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, ao cumprimento de, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 3/28
qual, 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e
dois) dias-multa, no mínimo legal. A r. sentença espelha, por fim, que
Dagoberto Lopes Vianna Ribeiro foi condenado, por incurso nos artigos
33, caput, e 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06,
e no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 11 (onze)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.642 (mil, seiscentos e quarenta e dois) dias-
multa, no mínimo legal (fls. 1.012/1.038).
Apelam os réus: Dagoberto requer,
inicialmente, o direito de recorrer em liberdade e, quanto ao mérito, todos
buscam a absolvição, sob a tese de insuficiência de provas.
Subsidiariamente, Dagoberto e Fernando almejam a redução das penas,
com aplicação da causa minorante prevista no § 4o, o artigo 33, da Lei
Antidrogas, e a substituição das privativas de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 1.071/1.081; 1.184/1.189 e 1.199/1.203).
Os recursos foram contrariados (fls.
1.206/1.212), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento dos apelos defensivos (fls.
1.224/1.232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 4/28
Registre-se, inicialmente, que o pedido
de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se, no
presente momento processual, evidentemente superado pelo imediato
julgamento das apelações interpostas.
Ademais, as custódias cautelares foram
decididas fundamentadamente e calcadas em razões concretas de fato
(tráfico envolvendo exacerbada quantidade de drogas, praticado entre
Estados) e de direito (garantia da ordem pública e conveniência da
instrução processual), conforme se vê às fls. 351/353, as quais
permanecem inalteradas neste estágio processual, encontrando-se,
portanto, suficientemente justificadas nestes autos.
Pois bem.
As acusações acolhidas são as de que,
durante o mês de setembro de 2015, os apelantes e o corréu Eduardo
Ladeia Barbosa (autos desmembrados às fls. 723/724) associaram-se,
com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.
Consta, ainda, que, no dia 30 de
setembro de 2015, os recorrentes e Eduardo Ladeia Barbosa
transportaram e guardavam, para fins de entrega a terceiros, 1.473 tijolos
(1.200.363,00 gramas) de maconha, substância entorpecente capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 5/28
causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consta, por fim, que, nas mesmas
condições de tempo e local, o acusado Dagoberto ocultava, em proveito
próprio, coisa que sabia se tratar de objeto ilícito, a saber, um automóvel,
marca FIAT, modelo LINEA HLX, cor cinza, placas ELX-3028, São Paulo, de
propriedade de Paulo Acassio Reis Silva da Luz, roubado no dia 1o de
setembro de 2015, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 95/96) e
boletim de ocorrência no 1.079.909 (fls. 60/61).
Conforme narrado na exordial, os réus
se associaram com a finalidade de praticarem o tráfico de drogas.
Estabeleceram meta conjunta de transportarem expressiva quantidade de
maconha de Mato Grosso do Sul até a cidade de Itapecerica da Serra, em
São Paulo.
Eduardo, atuando em Itapecerica da
Serra foi o responsável por arquitetar a empreitada criminosa. Fernando e
Bruno, que são irmãos, naturais de Eldorado/MS, foram os responsáveis
pelo transporte da carga de drogas e tinham como contato a pessoa do
corréu Eduardo. Então, se deslocaram até a cidade de Itapecerica da Serra
para se encontrarem com o resto do bando e recepcionarem a carga de
drogas. Dagoberto, por sua vez, era o responsável pelo local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 6/28
armazenamento dos entorpecentes na cidade de Itapecerica da Serra.
Eduardo contatou Fernando e Bruno
para o transporte das drogas. No município de Eldorado/MS, no dia 27 de
setembro de 2015, os irmãos se apoderaram do caminhão VW/25.230,
Master, cor branca, placas IPP-3863, de Lajeado/RS. Carregado o
caminhão com os entorpecentes, à carga ilícita foi acrescentada
expressiva quantidade de melancias, com nítido intuito de disfarçar a
prática criminosa.
A
carga
foi
transportada
sem
intercorrências até Itapecerica da Serra, quando, no dia 29 de setembro
de 2015, Fernando e Bruno estacionaram o caminhão em um posto de
gasolina e logo Eduardo apareceu num veículo branco. Após recepcionar
os comparsas, Eduardo pediu que fosse seguido, quando todos rumaram
para a zona rural, em Itapecerica, em direção a um sítio.
Ali,
os
três
foram
recebidos
por
Dagoberto, proprietário do local, que lhes franqueou a entrada. Dentro do
sítio, os quatro descarregaram o caminhão, acondicionaram as melancias
na entrada de uma residência do lugar e os 1.473 tijolos de maconha
foram guardados em um dos quartos da casa.
Após o acondicionamento, Dagoberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 7/28
permaneceu em sua residência, enquanto os demais se dirigiram à casa de
Eduardo.
Policiais civis receberam informações
anônimas sobre o armazenamento de drogas, armas e veículos ilícitos em
uma chácara (endereço de Dagoberto). Depois de se deslocarem até o
lugar indicado, fizeram campana e observaram o ingresso de um veículo
GM/Onix, branco, placas FJO-3261, de Guarulhos/SP. Diante de tal fato,
decidiram checar o imóvel.
De imediato, os policiais abordaram
Dagoberto e, neste momento, Eduardo, ao perceber a movimentação,
fugiu em direção a uma área alagada do sítio e não foi alcançado.
Diante da fuga, os policiais decidiram
revistar a residência situada na chácara e, no interior de um dos quartos,
logo identificaram a expressiva quantidade de 1.473 tijolos de maconha e
uma balança de precisão. Ainda na área do sítio, foram identificados dois
veículos o GM/Onix, acima descrito, e o Fiat Linea, de placas EGN-7477, de
Sorocaba/SP.
A
procedência
dos
veículos
foi
certificada e, inicialmente, nada foi constatado. Contudo, o Fiat Linea
ostentava placas adulteradas, pois, na verdade, seu emplacamento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 8/28
refere ao código ELX-3028, de São Paulo, e foi objeto de roubo praticado
em 1o de setembro de 2015, conforme boletim de ocorrência de fls.
154/155.
Após a identificação chegaram ao local,
Elizabeth de Aguiar Rodrigues e Eloá Aparecida Vianna, esposas de
Eduardo e Dagoberto, respectivamente. Eloá informou que o Fiat Linea foi
deixado no local por Eduardo e recebido por Dagoberto.
Ouvida, informalmente, a esposa de
Eduardo indicou a residência do casal. Assim, para lá os policiais
rumaram.
Na
casa,
os
agentes
encontraram
Fernando e Bruno, que aguardavam o retorno de Eduardo para
receberem o pagamento pelo transporte da carga de drogas. No local, os
policiais identificaram o caminhão utilizado para transportar os
entorpecentes, sendo que Fernando e Bruno confirmaram tal fato.
A materialidade acha-se demonstrada
por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 08/09; boletins de
ocorrência de fls. 31/38 e 60/61; fotos do local dos fatos às fls. 39/52;
croquis de deslocamento do transporte ilícito às fls. 52/53; auto de
exibição e apreensão de fls. 95/96; papéis de anotações de contabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 9/28
de fls. 98/100; auto de constatação de fls. 103/105; laudos periciais de fls.
471/474 (veiculo receptado), 648/650 e 681/683 (exames químicos
toxicológicos), bem como pela prova oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria dos crimes
recai, com segurança, sobre os apelantes.
Em sede inquisitiva, Dagoberto admitiu
que guardava em sua residência, a pedido do réu Eduardo, um
carregamento de drogas, as quais foram descarregadas no local por
Fernando e Bruno. Quanto aos veículos encontrados em sua propriedade,
afirmou que pertenciam a Eduardo (fls. 21/22).
Em Juízo, confirmou que as drogas
estavam em sua residência. Declarou que tinha um bar, local em que
conheceu Eduardo e, então, passaram a manter contato. Certa feita,
Eduardo solicitou ao depoente se poderia descarregar um caminhão com
melancias no estabelecimento, o que concedeu. Visualizou Eduardo
retirar sacos pretos de um veículo e, em seguida, colocá-los no bar de sua
propriedade. Disse que os caminhoneiros eram Fernando e Bruno. Contou
que Eduardo compareceu no local com outros dois indivíduos, os quais
não conhecia. Então, indicou o cômodo em que foram colocados os
pacotes e sacolas. Na data dos fatos, estava chegando com Eduardo,
quando os Policiais efetuaram a abordagem e, com o seu consentimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 10/28
revistaram a residência. Afirmou que, no momento da abordagem,
Eduardo fugiu, correndo para dentro do mato. Narrou, ainda, que Eduardo
guardou as drogas na residência, no dia anterior ao flagrante. Não se
recordava a data em que Eduardo levou o automóvel para sua residência,
mas sabe que foi em setembro de 2015. Acrescentou que Eduardo
justificou guardar o veículo no local dos fatos, porque não possuía outro
lugar para guardar o bem, reforçando que poderia usar o automotor.
Declarou que o descarregamento dos pacotes ocorreu entre nove da
manhã e meio dia. Disse que Eduardo solicitou guardar os pacotes em sua
residência apenas na hora em que chegou com o caminhão. Aduziu que
Fernando e Bruno, ao chegarem, passaram a descarregar o caminhão.
Terminada a ação, eles saíram do local. Ao responder às perguntas do
Ministério Público, o depoente mudou sua versão e declarou que Eduardo
o cientificou de que, no caminhão existia maconha, o que foi consentido.
Naquela oportunidade, o depoente perguntou a Eduardo quando ele iria
retirar a maconha de sua residência, a resposta obtida foi que seria no dia
seguinte. Disse que o odor do entorpecente foi abafado em razão dos
animais presentes no local. O depoente alegou que sabia que tinha drogas
armazenadas em sua residência, contudo, ainda assim, permitiu que os
policiais realizassem revista no local. Quanto ao veículo, disse
desconhecer a ilicitude do automóvel deixado por Eduardo. Reafirmou
que Eduardo disse que iria guardar maconha em sua residência. Depois
que o caminhão foi descarregado Fernando levou embora o veículo.
Acrescentou que Eduardo afirmou que o entorpecente não poderia ser
molhado, em razão de ser maconha (registro audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 11/28
Por sua vez, Bruno, em sede policial,
confirmou que juntamente com seu irmão Fernando deslocaram-se, de
caminhão, de Mato Grosso do Sul até São Paulo, onde, após encontrarem
Eduardo, rumaram até a chácara de Dagoberto, local em que
descarregaram a carga de melancias e as drogas aprendidas. Destacou, ao
cabo, que somente tomou conhecimento da ilicitude da carga, pela
confissão de Fernando, quando já chegavam ao destino (fls. 23/24).
Em Juízo, alterou a versão primitiva.
Disse que foi convidado pelo irmão para fazer o transporte de melancias
de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Declarou que chegando à cidade de
São Paulo, próximo a Itapecerica da Serra, pararam em um posto de
combustível e foram abordados por uma pessoa de nome “Jhonny”, sendo
que deveriam acompanhá-lo até uma chácara para descarregar a carga.
Chegando ao sítio, Dagoberto abriu a porta e eles entraram na
propriedade. Uma pessoa de nome “Neto” buscaria pessoas para
descarregarem as melancias, e saíram para comer. Ao retornarem, o
caminhão ainda estava com melancias, e algumas estavam no chão. Foram
levados por “Jhonny” até a casa de Eduardo e ficaram esperando dentro
do caminhão. Após, foram até um sacolão descarregar o resto das
melancias. Passaram a noite na casa de Eduardo. Em dado momento, no
dia dos fatos, foram surpreendidos pelos policiais. Alegou não saber que o
caminhão estava levando maconha além das melancias (registro
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 12/28
Por fim, Fernando, silente na etapa
administrativa (fls. 25), durante o interrogatório judicial, negou a autoria
dos fatos. Narrou que recebeu uma ligação de uma pessoa chamada
“Jhonny” lhe oferecendo R$ 2.000,00 para realizar o transporte de
melancias. Segundo “Jhonny”, o motorista estava doente e precisava de
alguém para levar a mercadoria. Tendo aceitado tal trabalho temporário,
Fernando foi informado que levaria a mercadoria de Eldorado/MS até São
Paulo. Contou não saber que dentro do caminhão havia drogas e pegou o
veículo em um posto de gasolina em sua cidade, momento em que
“Jhonny” lhe entregaria as chaves e a nota fiscal das melancias. Disse que
possui habilitação para dirigir caminhões. Acrescentou que chamou o
irmão para fazer a viagem consigo porque não queria viajar sozinho.
Informou, também, que “Jhonny” teria lhe dito que quando chegasse com
a mercadoria na cidade de Itapecerica da Serra- SP deveria ligar para ele,
pois mandaria outra pessoa ir até ele buscar a melancia. Assim o fez. A
pessoa que apareceu para buscar o caminhão se apresentou como “Neto”,
alegando ser o proprietário da melancia, ele estava junto com um homem
que acreditava ser Eduardo. Neto o orientou a segui-lo até que chegaram
a uma chácara onde encontrou Dagoberto que, por sua vez, guiou-lhe a
descarregar o caminhão e saiu. Então, soltou as cordas, tirou a lona do
caminhão e ficou esperando “Neto” voltar, já que este o informou que
buscaria outras pessoas para ajudar a descarregar o caminhão. Certo
tempo depois, “Neto” voltou com mais dois homens. O depoente e seu
irmão ofereceram ajuda para descarregar o caminhão, porém “Neto” disse
que não precisava, então ficou pela região aguardando. Em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 13/28
“Neto” solicitou-lhe que levasse o restante da melancia em outro lugar,
especificamente em um sacolão, então, seguiu “Neto” até que chegaram a
uma fábrica de tubos, local onde ele foi orientado a aguardar. Após, “Neto”
chegou pedindo para levar a mercadoria no sacolão. Como era tarde,
decidiu voltar para a casa que tinha na fábrica de tubo para dormir. À
noite, Eduardo e Elizabeth chegaram à fábrica de tubo, o caminhão já
estava vazio. No dia seguinte, pela manhã, Eduardo e Elizabeth saíram e
deixaram a chave da casa consigo. Ficou o dia inteiro na residência e
tentou negociar uma carga de tubos para ir embora e ganhar mais
dinheiro. No momento da prisão, estava com seu irmão Bruno na
residência de Eduardo e Elizabeth, quando a polícia chegou e entrou na
casa. Foi indagado pelo policial sobre o caminhão. Após, foram levados
para a chácara onde encontrou o dono algemado. Os policiais falaram que
as drogas que estavam lá foram transportadas por ele. Negou ter dito algo
aos policiais, destacando que foi orientado pelos agentes a não dar
depoimento algum (mídia digital).
Contudo, a prova colhida sob o crivo
edificou-se em desfavor dos recorrentes.
O policial civil Carlos Francisco Borgo
confirmou os fatos tais como declarados na peça acusatória, relatando
que, em razão de denúncia anônima, dirigiu-se até o local dos fatos, uma
chácara, e lá encontrou os réus detidos e duas mulheres. Entrando na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 14/28
chácara, constatou que havia um quarto repleto de maconha e uma arma
de fogo. Também havia dois veículos e um caminhão no local, sendo que
um dos automotores, prontamente, foi identificado como produto de
ilícito. O outro, após a perícia, foi classificado como objeto de crime.
Efetuado o flagrante, Dagoberto afirmou ser o proprietário do local,
alegando que o alugou a Eduardo. Os outros três acusados foram
encontrados na residência de Eduardo. Fernando era o motorista do
caminhão e irmão de Bruno, ambos tinham consciência da presença de
maconha no local. Informou que havia mais de 1.000 tijolos de maconha
no referido quarto. Disse, ainda, que no caminhão havia um carregamento
de melancias, mas estas estavam espalhadas no chão da chácara (idem).
Na mesma direção, o investigador Ravi
Neiva de Menezes narrou que foi recebida uma informação dando conta
de que havia drogas, armas e veículos roubados no local dos fatos.
Realizada campana, em dado momento, foi percebida a entrada de um
veículo Ônix, ensejando a abordagem dos passageiros. Contudo, Eduardo,
um deles, escapou dos policiais civis, mas Dagoberto foi detido. Ao entrar
na chácara e proceder à revista, encontrou uma grande quantidade de
maconha, além de diversas melancias no chão ao lado da chácara. Após
deter Dagoberto, as esposas dele e de Eduardo chegaram ao local,
alegando que não sabiam da origem da droga. Em conversa com
Dagoberto, este alegou que o dono da droga era Eduardo. Assim, se dirigiu
a casa de Eduardo e, apesar de não encontrá-lo neste local, os outros dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 15/28
acusados foram encontrados lá, esperando o pagamento pelo transporte
da droga. Informou que havia cerca de 1.400 tijolos de maconha na
chácara (idem).
Por sua vez, o também policial civil
Olavo Maciel da Silva narrou que recebeu informações de que, no local
dos fatos, havia chegado um caminhão carregado de melancias que
escondia entorpecentes, no caso, maconha. Diante de tal informação,
diligenciou ao local, permanecendo em campana. Em dado momento, o
depoente e seus colegas visualizaram o veículo Ônix, de cor branca. No
momento em que Dagoberto, que estava no banco do passageiro,
desembarcou, a abordagem foi efetuada. O condutor do automóvel,
Eduardo se evadiu em direção ao matagal. Em seguida, questionaram
Dagoberto, que levou os agentes públicos até o local onde estavam
armazenadas mais de uma tonelada de maconha. Após um tempo,
chegaram lá as esposas de Eduardo e Dagoberto, a situação foi-lhes
informada e uma equipe se dirigiu até a residência de Eduardo, lá
encontrando os outros dois acusados no caminhão utilizado para o
transporte da droga. Na chácara, havia dois veículos, um Linea e um Ônix,
que era utilizado por Eduardo, que fugiu. Por fim, afirmou que Fernando,
junto com seu irmão Bruno, informou ter trazido o caminhão carregado
de melancias e maconha do Mato Grosso do Sul até São Paulo (idem).
De igual teor, foram os dizeres do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 16/28
investigador André Luiz de Souza Bom (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Elizabeth de Aguiar Rodrigues, esposa
de Eduardo à época dos fatos, aduziu que Fernando e Bruno chegaram,
durante a manhã, com o caminhão carregado de melancias. Disse que foi
para a chácara de Dagoberto com Eduardo e, em determinado momento,
passou mal, tendo sido acompanhada pela esposa de Dagoberto, Eloá, até
a farmácia. Ao retornar à chácara, foi informada por policias civis que seu
então esposo havia fugido da abordagem policial. Indicou aos agentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 17/28
lei o seu endereço e, lá chegando, Fernando e Bruno foram detidos. Alega
não saber nada sobre a droga encontrada na chácara (idem).
Por fim, Eloá Aparecida Vianna, esposa
de Dagoberto, contou que Eduardo havia pedido ao marido para guardar
o veículo FIAT/Linea, mas não desconfiou que o carro era produto de
roubo. Narrou que no dia dos fatos acompanhou a esposa de Eduardo,
Elizabeth, até uma farmácia. Ao retornar à chácara, encontrou os policiais
civis que a informaram que Eduardo havia fugido e que haviam
encontrado grande quantidade de maconha em sua residência. Destacou
que não conhecia a procedência da droga (idem).
Como se vê, a prova acusatória é
convincente e milita em desfavor dos sentenciados, que, por sua vez, nada
colacionaram à instrução processual de sorte a comprovar a alegada
inocência.
Destarte, as versões apresentadas pelos
recorrentes no transcorrer da persecução penal são destoantes e
contraditórias, sendo suficientemente infirmadas pelo coeso conjunto
probatório.
Da prova recolhida, verifica-se que,
contatados pelo réu Eduardo, Fernando e Bruno aceitaram transportar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 18/28
forma remunerada, uma carga de mais de uma tonelada de maconha,
camuflada por melancias. Ora, pouco crível que não desconfiassem da
ilicitude da carga, não só pelo cheiro característico de referida substância,
mas pelas horas transcorridas de viagem (de Mato Grosso do Sul a São
Paulo), nas quais a conferência da carga revela-se atividade rotineira.
Também não se cercaram de quaisquer (e mínimos) cuidados para a
garantia do labor desempenhado (contrato de transporte, nota fiscal da
carga, aferição da propriedade veicular, já que não eram donos do
caminhão, dentre outras), levando a crer que consentiram com a
ilegalidade da ação. Vale destacar, a propósito, que, em sede policial,
Bruno chegou a admitir que, no decorrer do percurso, Fernando o
confidenciou a respeito da ilicitude da carga. Já em Juízo, ambos
refutaram a ciência, colocando, até mesmo, em segundo plano, a atuação
de Eduardo, em tese, por medo de represálias. Contudo, tanto estavam
cientes da carga ilícita que ajudaram a descarregá-la, com extrema
rapidez, dirigindo-se, em seguida, para a casa de Eduardo, local em que
receberiam a contraprestação pelo transporte. Revelando certa
intimidade, chegaram até mesmo a pernoitar naquela residência,
permanecendo com as chaves do imóvel.
Certo é que, depois de descarregadas as
drogas, Eduardo já teria, previamente, combinado com Dagoberto que
guardaria na propriedade deste toda carga de maconha, para, assim, levá-
la à futura comercialização, por outros meios não identificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 19/28
A
despeito
do
esforço
defensivo,
Dagoberto, ao ser interrogado, afirmou que, antes do descarregamento,
Eduardo cientificou-o a respeito da maconha, esclarecendo-o, ainda, que a
carga não poderia ser molhada, momento em que Dagoberto poderia
manifestar sua oposição ou até acionar as autoridades legais, o que não
fez, em evidente conluio. Destaque-se que, mesmo com pouco tempo que
o conhecia, Dagoberto, estranhamente, deixou que Eduardo guardasse em
seu imóvel outras mercadorias e alguns veículos. Ou seja, os elementos
reunidos conduzem à conclusão de que Dagoberto aderiu ao esquema
criminoso, do qual Eduardo era o responsável pela organização.
Assim, as denúncias recebidas pelos
policiais foram concretizadas pela apreensão de significativa quantidade
de drogas (mais de uma tonelada de maconha), transportadas pelos réus
Fernando e Bruno, e guardadas por Dagoberto, em sua propriedade, o que
torna inafastável a responsabilização destes pelo tráfico.
Em suma, a prova oral acusatória, aliada
à exacerbada quantidade de entorpecentes e sua natureza (mais de uma
tonelada de maconha), além da forma de acondicionamento das
substâncias (mais de 1.400 tijolos) e da apreensão de balança de precisão
e de papéis com anotações de contabilidade (fls. 98/100), sem deslembrar
as circunstâncias do flagrante policial, ou seja, sob prévias denúncias,
deixam evidenciada a traficância praticada, em concurso entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 20/28
acusados.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Do mesmo modo, com relação ao crime
de associação para o tráfico de drogas, restaram suficientemente
demonstrados o ânimo associativo e a estabilidade entre os suplicantes,
visto que, com divisão de tarefas, concorreram para a realização da
traficância, não se podendo cogitar em concurso ocasional.
Isso porque, Eduardo organizou todo
esquema criminoso ao contratar Fernando e Bruno, os quais
transportaram o caminhão carregado com 1.473 tijolos de maconha,
camuflados por melancias, do estado de Mato Grosso do Sul até São Paulo,
para deixá-los sob a guarda de Dagoberto, até a ulterior ordem de
Eduardo, que daria, então, o destino final aos entorpecentes, qual seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 21/28
comercialização espúria.
Importante frisar que outras pessoas
também fizeram parte da cadeia criminosa, com divisão de tarefas, as
quais não foram completamente identificadas, tais como, as pessoas de
“Jhonny” e “Neto', referidas pelo réu Fernando, que auxiliaram na
contratação do transporte, além dos indivíduos que ajudaram no
descarregamento, sendo certo que, pela quantidade de drogas envolvidas,
certamente, diversos outros sujeitos também contribuiriam para o
sucesso e lucro da associação criminosa.
Nesse sentido, como bem concluiu o
sentenciante, “Por todo o apurado e já referido, os réus atuaram com
nítida organização e divisão de tarefas, com específicas e bem
individualizadas funções e com a atuação, ainda, de terceiros
indivíduos não identificados e simplesmente nomeados de 'Joni' e
'Neto', utilizando-se de um caminhão para o transporte das drogas
entre Estados diversos da federação, caracterizando-se, assim,
elementos típicos previstos no art. 35 da Lei Federal no 11343/06,
resultando clara a estabilidade e permanência da associação
criminosa” (fls. 1.033).
Oportuno asseverar que o crime em
questão sequer exige reiteração, bastando para sua configuração que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 22/28
ação criminosa seja executada, de forma organizada e hierarquizada e
com a finalidade mercantil, para que a infração penal se aperfeiçoe.
Por fim, também restou suficientemente
evidenciado no conjunto probatório o delito de receptação imputado ao
réu Dagoberto.
É sabido que o delito em questão
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca
da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse, o que, como
se viu, não é o caso em testilha.
Nesse sentido:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
No caso em tela, o veículo Fiat/Linea,
objeto de crime de roubo, apreendido no imóvel de Dagoberto, tinha
placas adulteradas e este, muito embora autorizado, por Eduardo, a usar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 23/28
automotor, não apresentou qualquer documentação da regularidade
veicular, sendo, portanto, impossível que Dagoberto desconhecesse sua
proveniência ilícita.
Nesse contexto fático, a condenação dos
sentenciados por tráfico e associação para o tráfico e de Dagoberto,
também, por receptação era mesmo de rigor, não havendo falar em
insuficiência probatória, ou cogitar-se em ausência de dolo.
Passa-se, assim, ao exame da dosimetria
penal.
Com relação ao tráfico e à associação
para o tráfico, as penas-bases dos réus Dagoberto, Fernando e Bruno
foram fixadas adequadamente em 1/6 acima dos mínimos legais, com
fundamento na autorizável prevista no artigo 42, da Lei Antidrogas,
notadamente, em razão da significativa quantidade de drogas apreendidas
(1.473 tijolos de maconha), que exige resposta estatal diferenciada, por
atingir potencialmente o bem jurídico tutelado.
Na etapa intermediária, não foram
reconhecidas nem circunstâncias agravantes, nem atenuantes.
No último estágio, a causa de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 24/28
insculpida no inciso V, do artigo 40, da Lei 11.343/06, posto que
suficientemente evidenciado, até pela admissão dos réus, que o
transporte das drogas se deu entre dois estados da Federação (Mato
Grosso do Sul e São Paulo), bem ensejou o acréscimo de 1/6, perfazendo
as penas totais de, para cada qual, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, quanto ao
tráfico, e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e
cinquenta e dois) dias-multa, no que se refere à associação para o tráfico.
Respeitada a argumentação defensiva, não
era mesmo o caso de concessão do redutor especial, previsto na Lei
Antidrogas.
Isso
porque,
como
bem
consignado
monocraticamente, o reconhecimento da associação para o tráfico, somado
às circunstâncias em que praticado o delito, com prévio ajuste entre os
réus, os quais transportaram e guardaram excessiva quantidade de
drogas (mais de uma tonelada de maconha), entre Estados, conforme
demonstrado nos autos, obstam, por completo, a possibilidade de
aplicação da benesse legal, destinada ao pequeno traficante e não àquele
que faz da atividade seu meio de vida.
Confira-se a jurisprudência:
“(...) Não se aplica a causa especial de diminuição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 25/28
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu
condenado também pelo crime de associação para o tráfico
de drogas. Precedentes" (...).” (5 a Turma, HC 371.310/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 06.12.2016).
Com relação à receptação, a basilar de
Dagoberto partiu do mínimo legal e, à míngua de outras causas
modificadoras, assim, tomou contornos definitivos.
Mantido o cúmulo material, as penas
somadas totalizaram 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa menores para
Fernando e Bruno; e 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 1.642 (mil, seiscentos e quarenta e dois) dias-multa menores
para Dagoberto.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado às espécies, aqui individualizado como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, não só
pelos montantes punitivos, mas também por fundamento na Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, assim como pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias
e
consequências
fáticas
concretamente recolhidas dos autos, especialmente, mas não tão só, em
razão de o tráfico envolver excessiva quantidade de drogas (mais de uma
tonelada de maconha, embaladas em 1.473 tijolos), suficiente a atingir
potencialmente o bem jurídico tutelado, sem deslembrar que a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 26/28
associativa ultrapassou dois estados da Federação (Mato Grosso do Sul e
São Paulo), aqui minudentemente aferidas.
Inviável a conversão das privativas de
liberdade em restritivas de direitos, seja pelo montante punitivo ou pelo
desfavorecimento das circunstâncias dos crimes, seja porque
reservadas aos delitos de menor potencial ofensivo, lato senso (vide a
Exposição de Motivos do então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro
de 1996), não aos equiparados aos crimes hediondos.
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e
44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a
Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada no D.O.U. de
16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da referida lei , há
de se ressaltar que a natureza e a gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação das penas alternativas.
Ademais, não estão preenchidos os
requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, pois, ainda que se
considerem presentes os exigidos nos incisos I e II, o inciso III não se
implementa na hipótese concreta, na medida em que os motivos e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 27/28
circunstâncias dos crimes (lucro fácil em detrimento da essência e
condição humana), aliados às consequências (fator de séria
desestabilização familiar e social), deixam franqueada a insuficiência da
substituição punitiva.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Por fim, a gratuidade judiciária já foi
apreciada e deferida, como se vê às fls. 1.013/1.014, tratando-se,
portanto, de pedido inócuo.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009460-61.2015.8.26.0268 - lauda 28/28
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)